Tribunal: TJSP
Processo: 0007959-46.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007959-46.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MOISES DA
SILVA GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Ministério Público para determinar
a retificação do cálculo de pena de Moisés da Silva Gomes, para que conste
como termo inicial para progressão ao regime aberto a data do preenchimento
de ambos os requisitos, objetivo e subjetivo, in casu, a data da reabilitação de
falta grave, 23.09.2020. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO
TORRES GARCIA (Presidente) E MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007959-46.2020.8.26.0026 -Voto no 34159
2
Voto:
34159
Agravo em Execução: 0007959-46.2020.8.26.0026
Comarca:
Bauru
Vara:
DEECRIM UR3
Execução:
0021325-49.2016.8.26.0041
Agravante:
Ministério Público
Agravado:
Moisés da Silva Gomes
Vistos.
Trata-se de agravo em execução
interposto pelo Ministério Público contra a respeitável decisão,
proferida em 8de outubro de 2020, que, após progredir o
sentenciado Moisés da Silva Gomes ao regime semiaberto,
determinou a atualização de cálculo tendo como marco para a
progressão ao aberto a data do preenchimento do requisito objetivo
(fls. 27/28).
Agrava
o
Ministério
Público.
Pleiteia que, para a progressão ao regime aberto, seja o termo inicial
considerado a partir do implemento de ambos os requisitos,
objetivo e subjetivo, in casu, 23.09.2020 (fls. 1/9).
O
recurso
foi
devidamente
contrariado (fls. 33/38), contando os autos com decisão
mantenedora em sede de juízo de retratação (fls. 40) e parecer da
douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pelo provimento do
reclamo recursal (fls. 52/58).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007959-46.2020.8.26.0026 -Voto no 34159
3
É o relatório.
O artigo 112, caput, da Lei no
7.210/84, com redação anterior à Lei n.o 13.964/2019, dispõe que
“A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva
com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada
pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena
no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário,
comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas
que vedam a progressão” (grifei).
Como
se
vê,
o
simples
perfazimento do lapso temporal legalmente exigido não autoriza,
per si, a progressão ao regime menos gravoso. Para que haja a
progressão, o que se exige é o cumprimento de tempo mínimo no
regime anterior, critério objetivo, que deverá ser, ainda, sopesado
com a análise comportamental do sentenciado dentro do sistema
prisional. Tudo a fim de lhe proporcionar a assimilação de conceitos
que visam à sua ressocialização, garantindo uma paulatina e gradual
reinserção ao meio social.
Apesar de já ter votado em sentido
contrário, revejo posicionamento anterior e curvo-me à decisão da
C. Turma Especial da Seção Criminal deste E. Tribunal de Justiça no
IRDR no 2103746-20.2018.8.26.0000 no sentido de que o marco
inicial para futuras progressões será a data em que o sentenciado
preencher os requisitos objetivo e subjetivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007959-46.2020.8.26.0026 -Voto no 34159
4
Assim, o aludido marco deverá ser
analisado caso a caso, estabelecendo como termo inicial o
preenchimento do último requisito, quer seja o objetivo ou o
subjetivo. Desta forma, ainda que implementado em data anterior o
requisito objetivo, o termo inicial para efeito de nova progressão
deverá ser a data do preenchimento do requisito subjetivo, se por
último alcançado.
No caso concreto, a despeito do
preenchimento do requisito objetivo em 16/05/2020 (fls. 14),
reputo que o requisito subjetivo somente se perfez em 23.09.2020
(fls. 20), quando da reabilitação de falta grave (fls. 10/12), sendo
esta a data da implementação de ambos os requisitos e, portanto, o
termo inicial para a progressão ao regime aberto.
Ante
o
exposto,
DOU
PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Ministério Público para
determinar a retificação do cálculo de pena de Moisés da Silva
Gomes, para que conste como termo inicial para progressão ao
regime aberto a data do preenchimento de ambos os requisitos,
objetivo e subjetivo, in casu, a data da reabilitação de falta grave,
23.09.2020.